Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ESPECÍFICOS DA CATEGORIA. CABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO QUE CONTEMPLA A HIPÓTESE. COISA JULGADA. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há que se falar em violação à coisa julgada se a decisão agravada, em atenção à decisão objeto do cumprimento de sentença, determina a compensação do reajuste de 28,86% com os reajustes específicos concedidos à categoria.
2. Nos termos da Súmula Vinculante no 51/STF, "o reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais".
3. Com a vigência das Leis no 8.622/93 e 8.627/93, deveria ter sido assegurado aos servidores militares o reajuste de 28,86% em sua remuneração. Diante da não observância, deve ser considerado como base de cálculo o vencimento do mês da lesão (janeiro/1993).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.